Tribunal: TJSP
Processo: 0001564-08.2015.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – OBRA PÚBLICA – USINA HIDRELÉTRICA – RIO PARANÁ – DESVIO DE CURSO – FORMAÇÃO DE LAGO – DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA – INEXISTÊNCIA.
Ação de reparação de danos materiais e morais sofridos pela diminuição da atividade pesqueira do Rio Paraná, decorrente do impacto ambiental ocasionado pela

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS – OBRA PÚBLICA – USINA HIDRELÉTRICA – RIO PARANÁ – DESVIO DE CURSO – FORMAÇÃO DE LAGO – DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA – INEXISTÊNCIA.
Ação de reparação de danos materiais e morais sofridos pela diminuição da atividade pesqueira do Rio Paraná, decorrente do impacto ambiental ocasionado pela construção da Usina Hidrelétrica do Porto Primavera. Ausência de identificação e quantificação do dano. Redução da ictiofauna causada por fatores diversos. Prova de que a ré não causou danos aos autores. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos.